Tribunal: TCU
Processo: 021.744/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Item 9.1 do Acórdão 2.487/2022-Plenário, com nova redação pelo Item 9.1.1 do Acórdão 1.177/2023-Plenário (TC 043.945/2021-0) - Alertas da fiscalização Dia D - Ciclo 2.

Inteiro teor:
Acórdão 573/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do fiel cumprimento do Acórdão 1177/2023-TCU-Plenário , revisto, de ofício, pelo Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , prolatados no âmbito de relatório de acompanhamento constituído para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas, em fiscalização denominada " Dia D - 2o Ciclo ", Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado nos termos da peça 946, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acórdão 29.292/2023-TCU/Seproc, peça 947, cuja ciência ocorreu em 14/7/2023, peça 948, e que o prazo inicialmente concedido, de 120 (cento e vinte) dias, tem como data limite para apresentação da resposta 13/11/2023; Considerando o registro de prorrogação de prazo concedida ao requerente por 40 (quarenta) dias, mediante o Acórdão 2388/2023-TCU-Plenário , peça 786, com data final, após a primeira prorrogação em 23/12/2023; Considerando que a Resolução-TCU 363/2023 alterou o § 3o do art. 39 da Resolução-TCU 360/2023, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: "§ 3o Os prazos processuais, incluindo os referentes à interposição de recursos, serão suspensos durante o período de recesso do Tribunal previsto no art. 68 da Lei no 8.443, de 1992, à exceção dos relacionados à adoção de medida cautelar e dos relacionados à Instrução Normativa-TCU 81/2018, de 20/6/2018 ", e que, dessa forma, o período do recesso, de 18/12/2023 a 16/1/2024, deve ser desconsiderado na contagem dos prazos processuais, retomando a contagem a partir de 17/1/2024; e Considerando que, em decorrência dessa suspensão dos prazos processuais, período do recesso de 18/1/2023 a 16/1/2024, a data final, após a primeira prorrogação, passou a vigorar em 22/1/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "e" do Regimento Interno do Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em deferir o pedido da prorrogação de prazo, por 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, peça 946, em 18/3/2024, com novo prazo encerrando em 2/4/2024, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.744/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (12.395.125/0001-47); Tribunal de Contas do Estado de Goiás (02.291.730/0001-14); Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07); Tribunal de Contas do Estado de Roraima (84.008.440/0001-85); Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (13.170.790/0001-03); Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (05.829.742/0001-48); Tribunal de Contas do Estado do Ceará (09.499.757/0001-46); Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (06.989.347/0001-95); Tribunal de Contas do Estado do Pará (04.976.700/0001-77); Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (30.051.023/0001-96); Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (04.789.665/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Saúde Suplementar; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Associacao dos Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - Assinep; Banco Central do Brasil; Banco Central do Brasil - Regional Rio de Janeiro; Banco do Nordeste do Brasil Sa - Bnb; Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica; Câmara dos Deputados; Casa da Moeda do Brasil; Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Centro de Controle Interno da Marinha; Centro de Controle Interno do Exército; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.a; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Companhia Docas do Espírito Santo; Companhia Nacional de Abastecimento; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal dos Tecnicos Industriais; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Regional de Biologia - 1a Região (sp, mt, ms); Conselho Regional de Biologia - 4a Região (mg, Df, go, To); Conselho Regional de Biologia-df/4a Região (excluída); Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (sp); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região (rs); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 4a Região (mg); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6a Região (pr); Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas; Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais; Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Enfermagem do Piauí; Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima; Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás; Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (al, Ce, Ma, Pb, Pe, PI e Rn); Conselho Regional de Nutricionistas 1a Região (df, Go, MT e To); Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região (sp e Ms); Conselho Regional de Odontologia da Bahia; Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; Conselho Regional de Odontologia do Paraná; Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Química Ix Região (pr); Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Sergipe; Controladoria-geral da União; Defensoria Pública da União; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Departamento Nacional de Produção Mineral; Empresa Brasil de Comunicação S.a.; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Pesquisa Energética; Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Fundação Alexandre de Gusmão; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Cultural Palmares; Fundacao de Apoio A Universidade do Rio de Janeiro - Unirio - Furj; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Osório - Comando do Exército; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Fundo Constitucional do Distrito Federal; Fundo de Amparo Ao Trabalhador; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fundo Nacional de Segurança Pública; Fundo Nacional do Idoso; Fundo Nacional Para A Criança e O Adolescente - PR; Fundo Penitenciário Nacional; Furnas Centrais Elétricas S.a.; Gabinetes da Câmara dos Deputados; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Ifms; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; Instituto Nacional do Seguro Social; Justiça do Trabalho (vinculador); Justiça Eleitoral (vinculador); Justiça Federal (vinculador); Justiça Militar (vinculador); Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Cultura; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Comunicações; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Ministério dos Transportes; Ministério Público da União; Ministério Público Federal; Presidência da República; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Servico Nacional de Aprendizagem Comercial Senac - Senac 24 de Maio; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; Superior Tribunal de Justiça; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho - 12a Região - Trt 12a; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/se; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/ms; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.